Tribunal: TJSP
Processo: 1035670-10.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Autor, segurado, diagnosticado com uma deformidade dentofacial, CID K07.2 – Indicação de cirurgia ortognática, de alta complexidade, com segmentação maxilar – Negativa parcial quanto aos materiais – Alegada inadequação ao procedimento - Junta Odontológica, que opinou pela prevalência do parecer emitido pela auditoria técnica – Prova pericial designada pelo

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Autor, segurado, diagnosticado com uma deformidade dentofacial, CID K07.2 – Indicação de cirurgia ortognática, de alta complexidade, com segmentação maxilar – Negativa parcial quanto aos materiais – Alegada inadequação ao procedimento - Junta Odontológica, que opinou pela prevalência do parecer emitido pela auditoria técnica – Prova pericial designada pelo juízo, sem que o autor tenha recolhido a sua cota-parte, mesmo após cinco oportunidades, culminando com a preclusão probatória – Imprescindibilidade do material buscado – Inocorrência – Sentença mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.